Tribunal: TJPA
Processo: 0821564-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821564-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HERBERT EMANOEL FREITAS DANTAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE ANUNCIA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que anunciou o julgamento antecipado da lide em ação declaratória de preterição em concurso público cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face do Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento padece de omissão, apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada enfrentou de forma clara a controvérsia ao consignar que o pronunciamento judicial que anuncia o julgamento antecipado da lide não possui natureza agravável, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5.

A jurisprudência pátria e do próprio tribunal confirma a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra despacho que apenas anuncia julgamento antecipado, por ausência de conteúdo decisório.

6.

Não se verifica omissão, pois a decisão apreciou suficientemente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequada sua utilização com finalidade modificativa baseada em mero inconformismo.

8.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

9.

Os elementos suscitados pela parte consideram-se prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão que apenas anuncia o julgamento antecipado da lide, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

Consideram-se prequestionados os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt EXC no MS 17.449/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.08.2022; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.314.167/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22.02.2022; TJ-PR, AI 0083648-17.2024.8.16.0000, Rel. José Laurindo de Souza Netto, j. 02.12.2024; TJ-BA, AI 8041490-11.2024.8.05.0000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 27.11.2024; TJ-AM, AI 4002980-05.2016.8.04.0000, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 12.03.2018; TJ-PA, AI 0806705-53.2019.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.08.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 23 de março de 2026.

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos
oposto por
Herbert Emanoel Freitas Dantas
em face da Decisão de ID 31057040, que não conheceu do
Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal
interposto pelo ora embargante em face da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos
do
Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer
(nº
0833142-28.2024.8.14.0301
) ajuizada pelo embargante
em desfavor do
Município de Belém,
anunciou o julgamento antecipado do feito.

Nas razões recursais (
ID 31378585 - Pág. 1/5)
, arguiu o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissões na decisão recorrida.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas, com a modificação da decisão recorrida.

O
Município de Belém
apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo não acolhimento dos supramencionados embargos (
ID 31745572 - Pág. 1/6
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo à
Decisão de ID 31057040,
sob a alegação de que a referida decisão apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas,
v
isto que o
decisum
embargado esclareceu que a decisão recorrida não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015,
caput
e parágrafo único, do CPC, o que permite não conhecimento do agravo de instrumento interposto, por ser manifestamente inadmissível, conforme se observa na transcrição parcial da referida decisão,
in verbis
:

“(...)

Conforme exposto no relatório supramencionado, o objeto do presente recurso é o de ver reformada a decisão da autoridade de 1º grau que que anunciou o julgamento antecipado da ação ajuizada pelo agravante perante o Juízo Monocrático.

Destarte, a decisão recorrida não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015,
caput
e parágrafo único, do NCPC, o que permite não conhecimento do recurso, por manifestamente inadmissível.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento em ação de produção antecipada de provas. Decisão que anuncia o julgamento antecipado da lide. Recurso não conhecido. I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que anuncia o julgamento antecipado da lide. II. Questão em discussão2. A controvérsia recursal envolve a necessidade de produção de prova pericial e a complementação da prova documental requerida na petição inicial. III. Razões de decidir3. Não conhecimento do recurso. O art. 1 .015 do CPC estabelece de maneira taxativa o rol de decisões interlocutórias passíveis de serem atacadas pela referida via recursal. A decisão que anuncia o julgamento antecipado da lide não se enquadra nas hipóteses legais do referido dispositivo sendo, portanto, inadmissível. 4. Não há que se falar, ademais, na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, tendo em vista que não evidenciada a urgência da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 5. Há que se distinguir o pedido inicial de produção antecipada de prova pericial, do pedido de produção de prova em fase de instrução. Na hipótese dos autos, a autora, em sua petição inicial, limitou-se a pleitear a apresentação de documentos e não a realização da perícia de forma antecipada. 6. Impossibilidade de análise dos documentos faltantes, porque não foi objeto de apreciação pelo juízo singular. Situação que importaria em supressão de instância. IV. Dispositivo7. Agravo de instrumento não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 381 e 382 .Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJ-PR 00836481720248160000 Ampére, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 02/12/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

(TJ-PR 01007678820248160000 Pato Branco, Relator.: Desembargadora Substituta Jaqueline Allievi, Data de Julgamento: 03/12/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE CONTRA DESPACHO QUE ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CPC. NÃO CABE RECURSO CONTRA PRONUNCIAMENTOS DO JUIZ SEM CUNHO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O despacho agravado anunciou o julgamento antecipado da lide, conforme prevê o art. 355, inc. I do CPC, intimando em ato contínuo as partes para se manifestarem em 15 dias acerca do referido despacho, sendo, portando oportunizado a parte agravada a impugnação nos próprios autos de origem. 2. No presente caso, não se vislumbra qualquer ofensa ou violação ao devido processo legal ou a ocorrência de cerceamento de defesa da agravante, quanto ao anúncio do julgamento antecipado da lide, pois, mostram-se suficiente as provas juntadas aos autos, ressaltando ainda que foi concedido as partes, o prazo de 15 dias para manifestação acerca do anúncio de julgamento antecipado da lide, oportunidade em que poderiam requerer a produção de novas provas, o que não foi feito pelo agravante. 3. Assim, não se observa, no despacho proferido, caráter decisório apto a ensejar a interposição do presente recurso, eis que somente anunciou o julgamento antecipado do processo. 4. Com efeito, na forma do art. 1.001 do CPC, não cabe recurso contra pronunciamentos do juiz sem cunho decisório: "Dos despachos não cabe recurso". 5. Neste sentido, vislumbra-se a impossibilidade de interposição de recurso contra despachos de mero expediente, eis que estes não apresentam qualquer intuito em resolver as questões que se apresentam no curso do processo. Recurso não conhecido. (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80414901120248050000, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. HIPÓTESES NÃO ABRANGIDAS PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO PER SALTUM PELO JUÍZO AD QUEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em se tratando de Agravo de Instrumento regido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento encontram-se elencadas no artigo 1 .015. 2. Não se encontra no rol taxativo a possibilidade de instrumental para atacar a rejeição da prescrição e o anúncio de julgamento antecipado da lide, importando no não conhecimento do recurso. 3. Ainda, incabível a interposição de Agravo de Instrumento para questionar matérias não decididas pelo juízo a quo, sob pena de suprimir-se uma instância de julgamento. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. (TJ-AM 40029800520168040000 AM 4002980-05 .2016.8.04.0000, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/03/2018, Primeira Câmara Cível)”

Esse entendimento, igualmente, já foi esposado por este Egrégio Tribunal, conforme demonstra os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS RECOLHIMENTO A MENOR. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEIO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO COMBATIDA QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1 .015 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806705-53 .2019.8.14.0000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 03/08/2020, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AS HIPÓTESES DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo decisório não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a despacho que anunciou o julgamento antecipado da lide, entendendo que o feito encontra-se instruído. 2. Quando o Magistrado anuncia que irá julgar antecipadamente o feito, por entender que não é mais necessária a realização de nenhuma outra prova, não se está analisando nada relativo ao mérito da pretensão da autora, mas tão somente questão procedimental. 3. Elastecimento das hipóteses não se coadunava com a taxatividade. 4. Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800591-69.2017 .8.14.0000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/06/2019, 2ª Turma de Direito Privado)”

(...)”

Destarte, não se verifica qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo a matéria arguida pelo recorrente sido abordada e esclarecida na decisão embargada.

Outrossim, pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 6/9/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Outrossim, inexistindo as omissões apontadas no caso dos autos, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, sendo os Embargos opostos pelo recorrente julgados improvidos.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/03/2026